Tribunal: TJDFT
Processo: 0725840-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente as contrarrazões ao agravo interno de ID 38879569, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora